Tribunal: TJPA
Processo: 0803899-74.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803899-74.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: ANA MARIA SILVA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS
.

MAGISTRADO QUE DETERMINOU A
SUSPENSÃO
DE QUALQUER DESCONTO RELACIONADO AO DÉBITO DISCUTIDO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$

1.000,00 (MIL

REAIS) PARA CADA DESCONTO INDEVIDO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
, SEM LIMITAÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO. DECISÃO PARCIALMENTE CORRETA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DA MULTA E LIMITAÇÃO DE SEU PATAMAR MÁXIMO.

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I.
Analisando detidamente os autos, verifico que, se de um lado, o autor da demanda conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, além da clara reversibilidade da medida concedida, por outro lado, no que concerne às razões do presente recurso, entendo não estar presente a fundamentação relevante visto que, neste momento processual, verifico não haver provas suficientes que comprovem a regularidade da transação e que de fato os valores foram disponibilizados.
II.
Diante das dúvidas acerca da legalidade da transação, bem como ainda não resta clara a origem deste débito junto ao banco, o que só poderá ser mais bem averiguado com a dilação probatória e o contraditório efetivo no curso do processo principal.
III.
De igual modo, verifico estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que ocorre é o que chamamos de periculum in mora de forma inverso, já que será mais gravoso para o agravado sofrer com descontos sua aposentadoria (verba alimentar), oriundos de uma dívida que alega não ter contraído, até o final do processo.
IV. Quanto a multa, entendo que
o valor aplicado se encontra desproporcional, razão pela qual, merece ser minorada, passando a ser desse modo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
para cada desconto indevido em

seu benefício previdenciário, referente ao contrato discutido nos presentes autos
.
V-

A limitação das astreintes

é medida que se impõe, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte contrária, logo, levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo por fixar o limite máximo da multa cominatória em R$ 1o.000,00 (dez mil reais).

VI.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE, para reduzir o quantum fixado da multa para o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), impondo-a o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a decisão agravada em seus demais termos.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da

Comarca de Itupiranga, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição

e Indenização por Danos Morais, proposta por ANA MARIA SILVA SA em face do ora agravante.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, nos seguintes

termos: (...)

"DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar a suspensão dos efeitos do

contrato nº810238500, supostamente realizado pela autora. Em conseqüência, determino a

suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do requerente, especificamente

em relação ao referido contrato, no valor mensal de R$261,70 (duzentos e sessenta e um reais e

setenta centavos).Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil

reais) para cada desconto indevido em seu benefício previdenciário, referente ao contrato

discutido nos presentes autos."

Inconformado com a decisão, o Banco interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando

que o processo terá seu curso à execução da multa, gerando, com isso, despesas absurdas

que a recorrida não concorda.

Afirma ainda,

a irreversibilidade da medida, e a presença dos requisitos necessários para atribuição do

efeito suspensivo, na medida em que há um valore excessivo na multa aplicada, que para tanto

incide em 20 vezes o valor da causa, gerando desse modo, enriquecimento ilícito da parte

contrária.

Aduz que se trata de descumprimento de uma obrigação de não fazer,

baseada em uma suposta

lesão que sequer ficou demonstrada nos autos a ponto de ser indenizável.

Sendo assim, justifica-se não somente a revisão da multa imposta, mas ainda a sua limitação ao

teto correspondente à obrigação principal, qual seja, R$5.000,00 (Cinco mil reais).

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão

agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contrarrazões. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que determinou que a instituição financeira agravante se abstivesse de efetuar descontos provenientes do
contrato
de empréstimo consignado questionado em piso. Desta determinação, fixou-se multa de R$
valor de R$ 1.000,00 (mil

reais) para cada desconto indevido em seu benefício previdenciário, referente ao contrato

discutido nos presentes autos

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que, se de um lado, o autor da demanda conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, além da clara reversibilidade da medida concedida, por outro lado, no que concerne às razões do presente recurso, entendo não estar presente a fundamentação relevante visto que, neste momento processual, entendo não haver provas suficientes que comprovem a regularidade da transação e que de fato os valores foram disponibilizados.

Com efeito, a decisão de
suspensão
dos descontos encontra-se correta, na medida em que se utiliza de cautela e necessidade de dilação probatória, para verificar se houve referido empréstimo ou se estaríamos diante de um empréstimo
fraudulento
, de modo que, a espera é muito mais prejudicial à agravada, que ao Banco, que para tanto, uma vez que haja comprovação do empréstimo, poderá voltar a realizar as cobranças, não havendo, pois, irreversibilidade da medida.

É sabido quanto à
inversão
do ônus da
prova
, que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

Diante das dúvidas acerca da legalidade da transação, bem como ainda não restar clara a origem deste débito junto ao banco, o que só poderá ser mais bem averiguado com a dilação probatória e o contraditório efetivo no curso do processo principal, mostra-se prudente manter a decisão atacada.

De igual modo, verifico estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que ocorre é o que chamamos de
periculum in mora de forma inverso
, já que será mais gravoso para o agravado sofrer com descontos sua aposentadoria (verba alimentar), oriundos de uma dívida que alega não ter contraído, até o final do processo.

Nesses termos:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800509-38.2017.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: ZARIAS MARTINS DOS SANTOS ADVOGADO: IVO TIAGO BARBOSA CAMARA (DEFENSORIA PUBLICA TITULAR DA 1ª DEFENSORIA PUBLICA CIVEL E CRIMINAL DE ITAIUBA/PA)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVADE RELAÇÃO JURÍDICA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE – ART. 300 DO CPC/15. REDUÇÃO DA ASTREINTE – CABÍVEL NO CASO EM APREÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Restando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/15, cabível o deferimento da medida de urgência para determinar a suspensão dos descontos do empréstimo consignado noticiado nos autos. II - Atendido o pedido do recorrente no tocante a redução da astreinte em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(4150630, 4150630, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-06, Publicado em 2020-12-10)

Assim, quanta a multa imposta, sabe-se que é um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

Todavia, o valor aplicado se encontra desproporcional, razão pela qual, entendo pela necessidade de sua minoração, passando a ser desse modo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
para cada desconto indevido em

seu benefício previdenciário, referente ao contrato discutido nos presentes autos

Por fim, se faz necessária a limitação das astreintes, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte contrária, logo, levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo por fixar o limite máximo da multa cominatória em R$ 1o.000,00 (dez mil reais).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reduzir o quantum fixado da multa para o valor de R$ 500,00 (cento e cinquenta reais), impondo-a o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a decisão agravada em seus demais termos.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/02/2022